Tribunal: TJSP
Processo: 2258198-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação - Exceção de pré-executividade rejeitada – Possibilidade de seu processamento quanto à matéria em discussão neste processo.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se

Ementa:

Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação - Exceção de pré-executividade rejeitada – Possibilidade de seu processamento quanto à matéria em discussão neste processo.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.